Tribunal: TJDFT
Processo: 0736377-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736377-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE MORAIS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O MARIA JOSE MORAIS SANTOS interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões de recurso, a agravante requer a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais ante o fato de sua subsistência encontrar-se comprometida devido a situação de superendividamento, justificando assim a alegada hipossuficiência. O pedido de antecipação da tutela foi indeferido (ID 63526230) e a parte agravante intimada a realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. A agravante deixou transcorrer o prazo em branco. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, oportunizou-se à agravante o recolhimento das custas após a denegação da gratuidade, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, da mesma legislação). O prazo, contudo, transcorreu in albis (ID 63931980), sem que a agravante comprovasse recolhimento do preparo, bem como não demonstrou justo impedimento, nos termos do art. 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil. Considerando que os autos retornaram à conclusão, sem a juntada do preparo recursal, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, já que não preenchidos os requisitos de admissibilidade, no caso, o recolhimento do preparo. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator